Tribunal: TJDFT
Processo: 0729997-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729997-51.2019.8.07.0001 APELANTE: DELSON DE SOUZA E SILVA APELADO: JOSE PASCAL RIOS DE MORENO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Rejane Domingos Vaz, citada na petição Id. 18458577, não integra o polo ativo ou passivo da presente ação. Assim, esclareçam os subscritores da citada petição, no prazo de 5 (cinco) dias, o que, de fato, pretendem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora